Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a autora agregara à causa o valor de R$667.721,55, resultando que, como pressuposto processual, deveria recolher o equivalente a R$33.386,07, à guisa do depósito premonitório exigido pelo legislador como condição de procedibilidade da pretensão rescisória (CPC, art. 968, II). Contudo, segundo a guia exibida, recolhera o montante de R$52.002,87, ensejando a constatação de que recolhera, a maior, o montante de R$18.616,79. Apreendido que o depositado excede o exigido, aliado à manifestação advinda do réu, assentindo com o havido e com a movimentação do depositado além do exigido, defiro a movimentação, pela autora, do que recolhera a maior ao aviar a pretensão rescisória. Expeça a Secretaria, pois, alvará de levantamento, em favor da autora, no montante de R$18.616,79 (dezoito mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e nova centavos). Expedida a diligência, outrossim, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de defesa, volvendo os autos conclusos após aviada a contestação ou findo aludido interregno. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator